Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 792. LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICABILIDADE IMEDIATA.
1. A complementação do julgado é medida que se impõe em caso de omissão no acórdão embargado.
2. O Plenário do STF reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, importando no reconhecimento da validade da norma que, desde a sua gênese goza da presunção de legitimidade e eficácia (RE 1.491.414-DF).
3. A aplicabilidade desta lei é imediata, pois, ao contrário do caso que deu origem ao entendimento qualificado 792/STF, está-se diante de norma que beneficia a situação jurídica do jurisdicionado.
4. A RPV deve ser expedida observando o teto de 20 (vinte) salários mínimos.
5. Recurso provido.